Tribunal: TJBA
Processo: 8142353-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8142353-35.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA Advogado(s): GABRIEL BARRETO BARSANUFIO, DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/03) E SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CÓDIGO PENAL). ABSORÇÃO DO PORTE DE ARMA PELO SEQUESTRO (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO). INDEFERIMENTO. CONDUTAS PRATICADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS, SENDO O ARMAMENTO PREEXISTENTE AO INTENTO DE PRIVAR A LIBERDADE DAS VÍTIMAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. INDEFERIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS QUE NÃO AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NEM ANULAM VETORES NEGATIVOS VALIDAMENTE FUNDAMENTADOS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA TODOS OS CRIMES. INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ E AO TEMA 158 DO STF, QUE VEDAM A CONDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO PISO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06). INDEFERIMENTO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, POSSE DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS (GRANADAS) E PISTOLA COM CARREGADOR. RÉU APONTADO COMO GERENTE DE FACÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). EVIDENTE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE E RISCO DE EVASÃO APÓS CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Pedro Henrique de Souza Silva contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003) e sequestro e cárcere privado (art. 148 do Código Penal), à pena total de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente foi preso em flagrante durante operação policial no Complexo de Amaralina, após efetuar disparos contra guarnições e manter uma mulher e uma criança como reféns por aproximadamente 90 minutos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 05 questões em discussão: (i) determinar se o porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de sequestro mediante o princípio da consunção; (ii) estabelecer se a expressiva quantidade e diversidade de drogas, aliada ao porte de armamento de guerra (pistola Glock com carregador estendido e granadas), obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) definir se a primariedade e a menoridade relativa autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal; (iv) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva para fins de recurso; (v) avaliar a higidez da dosimetria penal e do regime fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inaplicável o princípio da consunção entre o porte de arma e o sequestro quando as condutas decorrem de desígnios autônomos e o armamento preexiste ao intento de privar a liberdade das vítimas. 4. A primariedade e os bons antecedentes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal nem compensam circunstâncias judiciais negativas, pois as condições favoráveis apenas impedem o acréscimo da pena-base do seu grau mínimo. 5. A menoridade relativa, embora reconhecida como atenuante, não conduz à redução da sanção intermediária aquém do piso legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF. 6. A apreensão de diversidade de entorpecentes (maconha, cocaína, crack e haxixe), somada à posse de artefatos explosivos e pistola com dispositivo de rajada em localidade dominada por facção criminosa e testemunhos que apontam o acusado como gerente de facção local revelam dedicação à atividade criminosa, afastando a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 7. Mantém-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal diante da periculosidade concreta do agente, evidenciada pela utilização de civis como escudo humano e disparos contra autoridades estatais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É inaplicável o princípio da consunção quando o porte de arma e o sequestro derivam de contextos fáticos e desígnios autônomos. 2. A primariedade e os bons antecedentes não possuem o condão de reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal na primeira fase da dosimetria. 3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. 4. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, acompanhada de munições e artefatos explosivos, revela dedicação à atividade criminosa e afasta o tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, 65, I, 69 e 148; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 00017341420248160134 Pinhão, Relatora: Priscilla Placha Sá, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2025; STJ - REsp: 1869764 MS 2019/0239239-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024; STJ - AgRg no REsp: 1875477 PR 2020/0119551-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021; TJ-BA - Apelação: 80534133120248050001, Relator: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 14/08/2025; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8142353-35.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.